Tribunal: TJSP
Processo: 0003115-92.2014.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0003115-92.2014.8.26.0372; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Mor - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Monte Mor

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Outros números:

3115922014826037250000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Indenizatória e Reconvenção. Promessa de Compra e Venda. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Indenizatória e Reconvenção. Promessa de Compra e Venda. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003115-92.2014.8.26.0372/50000, da Comarca de Monte Mor, em que são
embargantes EDSON ALVES VIANA (E OUTROS(AS)) e MARCIA REGINA
SANTOS VIANA, são embargados EVERALDO PEREIRA DA SILVA (E
OUTROS(AS)) e ANA RITA DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003115-92.2014.8.26.0372/50000 - VOTO No 2/4
VOTO No. 11951
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 003115-92.2014.8.26.0372/50000
EMBARGANTES: EDSON ALVES VIANA E OUTRO
EMBARGADOS: EVERALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
COMARCA: MONTE MOR
MM. JUIZ “A QUO”: RAFAEL IMBRUNITO FLORES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Indenizatória e
Reconvenção. Promessa de Compra e Venda. Pedido de
modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência.
Descabimento.
Inexistência
de
omissão,
dúvida,
contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou
esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração
sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código
de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 633/635) opostos por
“EDSON ALVES VIANA” e outro em face do Venerando Acórdão de fls. 625/630,
o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso dos ora
Embargantes, em Ação Indenizatória.
Alegam os Réus, ora Embargantes, em apertada síntese, que o V.
Aresto padece de vício de obscuridade na referida Decisão, haja vista que negou aos
Embargantes o direito a Justiça Gratuita e não julgou nenhum dos pleitos da
Contestação, principalmente o retorno dos Autos para a realização de prova pericial.
Asseveram que conforme se denota nos Autos, os Embargantes juntaram fotos do
enorme prejuízo com materiais (estragaram no quintal), bem como anexaram as
notas fiscais com valores de sacos de cimento bem abaixo dos valores apresentados
em orçamento pelos ora Embargados. Por fim, requerem o provimento dos
Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Inicialmente, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003115-92.2014.8.26.0372/50000 - VOTO No 3/4
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 /SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e
III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer
Decisão Judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”.
Pois bem. No caso, pela análise dos Embargos Declaratórios
opostos, verifica-se que os Réus ora Embargantes não demonstram, efetivamente, a
ocorrência de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na Legislação
mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis de
alteração ou esclarecimentos suplementares, razão pela qual possui este Recurso
límpido caráter infringente.
A título de argumentação, o V. Aresto levou em consideração na
questão em debate, a vasta prova documental acostada aos Autos.
Até porque, na hipótese, ao contrário do que sustentam os
Embargantes, não restou demonstrada a necessidade de prova pericial, pois as
questões suscitadas foram devidamente enfrentadas, já que as provas colacionadas
aos Autos já se mostraram suficientes para evidenciarem a realidade fática,
sobretudo, pelo Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de fls.
14/16, bem como o Memorial descritivo de fls. 115 e os documentos juntados com
a Petição Inicial e Contestação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003115-92.2014.8.26.0372/50000 - VOTO No 4/4
No mais, no que tange aos supostos prejuízos materiais alegados
pelos Embargantes, frise-se que, o V. Acórdão asseverou que:
“(...) nota-se que o teor da peça de defesa apresentada não traz
oposição especifica aos valores apresentados, fundamentando sua insurgência de
forma genérica, sem impugnar, de forma adequada, os três orçamentos
apresentados pelos Autores. Isto posto, verifica-se que tal ônus é indispensável à
Parte, pois, só desta maneira, possibilitaria ao Autor replicar as argumentações, e
possibilitar aquele o pleito da produção de provas que entendesse necessárias para
comprovarem as suas alegações, e ainda, facultarem ao Magistrado o
estabelecimento dos pontos fáticos controversos.
Não obstante, os Apelantes sequer trouxeram aos Autos uma
planilha adequadamente preenchida com os valores que entendem corretos e
razoáveis para a consecução da obra e o custo de seus materiais, juntando,
apenas, orçamentos genéricos, nos quais não apontam as devidas divergências
entre estes e aqueles trazidos pela Parte Adversa. Desta maneira, não é possível o
cotejo entre os orçamentos apresentados, inviabilizando, portanto, a alteração do
valor da condenação imposta aos Apelados”. (fls. 629).
Com efeito, inconformados com o resultado do presente
julgamento, deverão os Embargantes, caso queiram, interporem o Recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes
Embargos de Declaração, confirmado na íntegra o V. Acórdão prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora